Tribunal: STF
Processo: HC 71588
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          Acórdão.  Fundamentação sobre não ser a decisão apelada (do
Tribunal do Júri) manifestamente contraria a prova dos autos.
          Nulidade.
          Artigos  593, III, "d", 381, III, 564 do Código de Processo
Penal e 93, IX, da Constituição Federal.
          "Habeas Corpus".
1.         O art.  381  do C.P.Penal  exige  que a  sentença  (e, por
extensão,  o acórdão), entre  outros requisitos, contenha a indicação
dos  motivos de fato e de  direito em que se fundar a decisão (inciso
III).
2.         E o  art. 564,  ao  arrolar os  casos de  nulidade, inclui
aquele  em que  haja omissão  de  formalidade que  constitua elemento
essencial do ato.
3.         E o inciso  IX do art.  93 da Constituição Federal e ainda
mais  claro: "todos  os julgamentos  dos  órgãos do  Poder Judiciario
serão  publicos,  e  fundamentadas todas  as  decisões,  sob  pena de
nulidade".
4.         Se  a  apelação sustenta  que  a  condenação  imposta pelo
Tribunal do Júri foi manifestamente contraria a prova dos autos (art.
593,  III, "d", do C.P.Penal), o acórdão, que a repele, deve declinar
as  razoes  de  fato  e  de  direito,  pelas  quais  considera  que a
condenação não contraria manifestamente a prova dos autos.
          Não  basta, pura e  simplesmente, negar essa contrariedade,
sem a respectiva demonstração, como ocorreu no caso.
5.         "H.C". deferido, em  parte, para que, anulado o julgamento
da apelação, a outro se proceda, com adequada fundamentação, mantida,
porem, até la, a prisão do paciente.